Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-52.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-52.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ERRO MATERIAL – DIRECIONAMNTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
JUROSDEMORA– APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO
- CORREÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

Por tratar de AçãoRegressivaIndenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, osjurosmoratórios e a correção monetária incidem a contar do desembolso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso da seguradora, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo. ”

Embargos
(Id. 228333192): Sustenta, em síntese, a omissão quanto aos juros moratórios e correção monetária, bem como a existência de erro material no acórdão, com relação ao apontado no dispositivo do acórdão.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de sanar o erro material.

Contrarrazões
(Id. 230317167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quantos a contagem inicial dos juros moratórios e correção monetária e, ainda, corrigir erro material no acórdão quanto a condenação, que deve ser cumprida em favor da Apelante/embargante, e não, como consta no dispositivo, em favor da Apelada/embargada.

Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão em parte.

Primeiramente, verifica-se que o acórdão julgou procedente a ação e alterou a distribuição dos ônus de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação para a apelada.

Entretanto, com a total procedência da ação, fato é que as distribuições dos ônus devem ser redirecionadas para a apelante, ora embargante. Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no dispositivo:

“Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente a ação. Altera-se a distribuição do ônus de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação para a
apelante.
”

Por fim, por tratar de AçãoRegressivaIndenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, osjurosmoratórios e a correção monetária incidem a contar do desembolso.

Nesse sentido:

AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência dacorreçãomonetáriae dosjurosdemoraa partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114, relatorAfonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, Foro de Campinas -10a Vara Cível, julgamento em 24/02/2021, registro em 08/03/2021)

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para corrigir erro material quanto ao redirecionamento dos ônus sucumbenciais descritos no dispositivo para reconduzir para a apelante, bem como para fixar como termo inicial de incidência dos juros de mora e a correção monetária a data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024